Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do CP), nos termos do relato da vítima, corroborado pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial as informações prestadas pelos filhos comuns do casal, não há falar em absolvição.
2. O crime de ameaça é formal e consuma-se quando a vítima toma conhecimento da intimidação e experimenta temor, sendo irrelevante a não concretização do mal prometido.
3. Constatada a violência doméstica, os danos morais decorrentes são in re ipsa (Tema 983, STJ), sendo necessário, para a fixação da correspondente indenização, que a Acusação tenha formulado o pedido, nos termos do art. 387, IV, do CPP, apontando o valor pretendido, de modo a permitir a instrução processual e o exercício do contraditório.
4. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar enriquecimento indevido da vítima.
5. Recurso parcialmente provido.